Tribunal: TJSP
Processo: 2171930-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação Judicial. Insurgência contra decisão homologatória de plano de recuperação judicial. Legalidade das cláusulas do plano que se submete à apreciação judicial. Inteligência do Enunciado 44 da Jornada de Direito Comercial. Viabilidade econômica do plano que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo, devendo-se respeitar a decisão soberana da assembleia de credores.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recuperação Judicial. Insurgência contra decisão homologatória de plano de recuperação judicial. Legalidade das cláusulas do plano que se submete à apreciação judicial. Inteligência do Enunciado 44 da Jornada de Direito Comercial. Viabilidade econômica do plano que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo, devendo-se respeitar a decisão soberana da assembleia de credores. Deságio e 50%, prazo de carência de 18 a 24 meses para início dos pagamentos e de 12 anos para encerramento da recuperação que são razoáveis, à luz do estado deficitário da devedora e do princípio da preservação da empresa. Precedentes. Créditos atualizados pela TR. Indexador, todavia, que implica nenhuma atualização, pois apresenta zerada há mais de 2 anos. Ilegalidade declarada, com determinação de atuação pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal. Período de supervisão que se inicia após o escoamento do prazo de carência. Entendimento sedimentado no Enunciado 2 do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial. Supressão das garantias prestadas por coobrigados. Nulidade. Inteligência da Súmula 581 do C. STJ. Determinação, de ofício, para que o prazo de pagamento dos credores trabalhistas seja contado da homologação do plano de recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro. Aplicação do enunciado I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000176593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado AUBERT
ENGRENAGENS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171930-91.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES
JUDICIAIS
MAGISTRADO: JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADA: AUBERT ENGRENAGENS LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Voto n.o 9620
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Insurgência contra decisão homologatória de plano de recuperação
judicial. Legalidade das cláusulas do plano que
se submete à apreciação judicial. Inteligência
do
Enunciado
44
da Jornada de Direito
Comercial. Viabilidade econômica do plano
que, todavia, não pode ser aferida pelo juízo,
devendo-se respeitar a decisão soberana da
assembleia de credores. Deságio e 50%, prazo
de carência de 18 a 24 meses para início dos
pagamentos e de 12 anos para encerramento
da recuperação que são razoáveis, à luz do
estado deficitário da devedora e do princípio da
preservação da empresa. Precedentes. Créditos
atualizados pela TR. Indexador, todavia, que
implica nenhuma atualização, pois apresenta
zerada
há
mais
de
2
anos.
Ilegalidade
declarada, com determinação de atuação pela
Tabela Prática deste Egrégio Tribunal. Período de
supervisão que se inicia após o escoamento do
prazo de carência. Entendimento sedimentado
no Enunciado 2 do Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial. Supressão das garantias prestadas
por coobrigados. Nulidade. Inteligência da
Súmula 581 do C. STJ. Determinação, de ofício,
para que o prazo de pagamento dos credores
trabalhistas seja contado da homologação do
plano de recuperação judicial ou do término do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
3
prazo de suspensão de que trata o artigo 6o,
parágrafo
4o,
da
Lei
11.101/05,
independentemente de prorrogação, o que
ocorrer primeiro. Aplicação do enunciado I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial.
RECURSO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.
Vistos
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra r. decisão que homologou o plano de recuperação judicial
apresentado por AUBERT ENGRENAGENS LTDA.
2. Inconformado, o agravante sustenta a
possibilidade de controle de legalidade das cláusulas do plano.
Aponta ilegalidade na cláusula 9.2.1.7, item
IV ao estabelecer a quitação e liberação, ou renúncia pelos credores, de
todos e quaisquer créditos, não podendo mais reclamá-los dos
coobrigados em geral, controladora, controladas, subsidiárias, afiliadas e
coligadas e outras sociedades do grupo.
No mesmo sentido, afirma que a cláusula
11.5, item C também padece de nulidade ao prever que, a partir da
homologação do plano, os credores não poderão ajuizar ou prosseguir nas
ações e execuções em curso contra os sócios da recuperanda, afiliadas e
demais garantes.
Bate-se ainda pela ilegalidade da cláusula
11.5, item G, que dispõe sobre a suspensão das ações e execuções em
curso contra a recuperanda, seus sócios e demais garantidores, devendo
os credores buscar a satisfação dos créditos nos autos da RJ.
Além disso, a cláusula 11.5, item H, previu a
possiblidade de encerramento da recuperação judicial a qualquer tempo
depois da homologação do plano, o que também consta da cláusula 11.5,
N, que dispensou a recuperanda do biênio de fiscalização legal.
Afirma ainda que o plano previu deságio
abusivo,
carência
demasiadamente
longa,
extenso
prazo
para
pagamento, encargos ínfimos, supressão do biênio legal de fiscalização,
bem assim estabeleceu a suspensão da exigibilidade e/ou a liberação dos
garantidores e coobrigados, em nítida violação à lei de regência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
4
Argumenta
que
a
suspensão
da
exigibilidade em face dos garantidores afronta o comando do art. 49, §1o
c.c art. 59 da LRF.
Invoca a aplicação da tese exarada no
recurso especial repetitivo 1.333.349.
No mais, entende que a dispensa do
período de supervisão judicial vai contra a norma do art. 61 da LRF.
Reafirma
que
a
correção
monetária
somente incidente após o trânsito em julgado da sentença implicará no
congelamento da dívida durante todo o período entre o pedido da
moratória e o trânsito em julgado da sentença. Ademais, a utilização da
Taxa Referencial (TR) não se presta à correção monetária, consoante já se
decidiu no AI 2148037-47.2014.8.26.0000.
3. O recurso é tempestivo e as custas
foram recolhidas nos termos da Lei (cf. fls. 18/9). Há resposta (Cf. fls. 76/86),
manifestação do administrador judicial e a D. PGJ opinou pelo provimento
parcial do recurso, consoante parecer de fls. 103/109.
É o relatório do necessário.
4. O recurso comporta parcial provimento.
Nos termos da Lei de regência, o plano de
recuperação judicial deve conter discriminação pormenorizada dos meios
de recuperação a ser empregados e seu resumo; demonstração de sua
viabilidade econômica; e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos
bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado
ou empresa especializada.
Diante dessa documentação, os credores
votarão a proposta, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir em
questões atinentes à viabilidade financeira do plano1. Em princípio, o
controle a ser exercido é meramente do ponto de vista legal, a fim de
evitar a aprovação de cláusulas contrárias à Lei.
Com efeito, a aprovação do plano de
recuperação judicial é um negócio jurídico que implica novação de
1 A propósito: JOÃO PEDRO SCALZILLI, LUIZ FELIPE SPINELLI e RODRIGO TELLECHEA,
Recuperação de Empresas e Falência, Almedina, 2a ed., p. 406/411.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
5
obrigações em condições mais favoráveis à devedora, a fim de que possa
ser possível a manutenção da atividade econômica.
Dessa
forma,
vigora
o
princípio
da
autonomia privada, mas as deliberações tomadas em assembleia devem
observar as normas cogentes estipuladas na Lei de Recuperação Judicial,
bem como aquelas de direito comum, em especial, as normas de ordem
pública.
Em resumo, a insurreição de determinado
credor descontente com o plano não dá azo a que essa ou aquela
cláusula seja anulada, salvo infringência direta à lei de regência.
A propósito, confira-se o enunciado n. 44
da I Jornada de Direito Comercial da CJF/STJ, verbis:
“A
homologação
de
plano
de
recuperação
judicial
aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de
legalidade”.
À luz dessas considerações, passo à análise
da matéria devolvida.
5. Quanto ao deságio de 50%, entendo
que deva ser respeitada a decisão dos credores, pois presume-se como
necessário ao soerguimento da recuperanda. A propósito, em casos
análogos, as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte têm
inclusive admitido descontos ainda maiores. A propósito:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DESÁGIO DE 60% Credor
recorrente que sustenta que há abusividade nas
cláusulas do plano e que não foram atendidos os
princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva,
considerando o deságio, os encargos irrisórios e o
prazo de carência
Deságio de 60% - Saldo
remanescente a ser pago em parcelas, acrescidas de
juros de 2% ao ano
Inexistência de abusividade,
considerando o critério da viabilidade econômica,
aprovado pela maioria dos credores em Assembleia
Geral

RECURSO
DESPROVIDO
NESSE
TÓPICO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRAZO DE CARÊNCIA (24

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
6
MESES)
Prazo definido no plano e aprovado em
Assembleia Geral de Credores que tem caráter
preponderantemente negocial. Ademais, o prazo de
dois anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61,
caput, da Lei 11.101/2005, tem início somente após o
transcurso do prazo de carência fixado, consoante
Enunciado n. II do Grupo Reservado de Direito
Empresarial deste Tribunal
RECURSO DESPROVIDO
NESTE TÓPICO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
PLANO
APROVADO PRAZO PARA PAGAMENTO E QUITAÇÃO
INTEGRAL DOS DÉBITOS - O plano estabelece o
pagamento dos credores da Classe III em 180
parcelas mensais e consecutivas, iniciando-se após o
24a mês subsequente à publicada da decisão de
homologação de Recuperação Judicial
Ausência
de
ilegalidade
-
RECURSO
DESPROVIDO
NESSE
TÓPICO.2
Em
relação
à
atualização
monetária,
somente haveria de se cogitar de ilegalidade caso não fosse estipulado
qualquer percentual para essas rubricas. Confira-se o entendimento deste
E. Tribunal acerca do tema:
“A incidência de correção monetária e dos juros
remuneratórios de 1% ao ano não contém
ilegalidade. É cediço que a correção monetária
não representa lucro ou acréscimo patrimonial,
destinando-se unicamente à atualização do valor
monetário do crédito. Tal circunstância, contudo,
não lhe subtrai o caráter patrimonial, de modo que,
anuindo os interessados com a adoção de
determinado índice, no caso a Taxa Referencial
(TR), deve prevalecer a soberania da Assembleia
Geral de Credores. Só não se admite que a
omissão a respeito da atualização monetária dos
créditos resulte na sua não incidência, mas disso
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2034092-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Duartina - Vara Única; Data
do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
7
não se cuida”3
“Também não há se vislumbra qualquer ilegalidade
na limitação da correção monetária pela taxa
referencial (TR) à 2% ao ano e nem tampouco na
fixação dos juros remuneratórios em 5% ao ano,
equivalente à 0,41% ao mês (fs. 2436 dos autos de
origem). Como tem decidido este Tribunal, não se
admite a completa omissão acerca da atualização
do crédito, o que não se trata da hipótese dos
autos. No caso, havendo a previsão da correção
monetária e juros remuneratórios em plano de
recuperação
judicial,
com
aprovação
dos
credores em assembleia, não há abusividade a ser
sanada.”4
Agravo de instrumento. Recuperação judicial.
Plano aprovado pela assembleia geral de credores. Condições gerais de pagamento. Decisões tomadas em assembleia geral de
credores que não são soberanas a ponto de retirar
do Poder Judiciário o controle de legalidade, ainda
que na hipótese de aprovação do plano em
assembleia.
Fixação
de
deságio
em
60%.
Abusividade não configurada. Prêmio por pontualidade. Deságio condicionado que
restabelece, por consequência, o valor originário
em caso de inadimplemento do plano. Ilegalidade
não verificada. Prazo de dezoito meses de
carência para o pagamento do débito em doze
anos. Aprovação das medidas pelos credores.
Necessidade
de
concessão
de
prazo
para
reorganização da atividade produtiva. Ausência
3 (TJSP; Agravo de Instrumento 2126898-39.2014.8.26.0000; Relator (a): MAIA DA CUNHA;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a Vara
de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 08/10/2014; Data de Registro:
11/10/2014.
4 (TJSP; Agravo de Instrumento 2224493-33.2017.8.26.0000; Relator (a): HAMID BDINE; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
8
de ilegalidade na utilização da taxa referencial
como índice de correção monetária, bem como
na fixação dos juros remuneratórios em 0,25% ao
mês. Possibilidade de alteração do termo inicial, a
fim de que o biênio previsto no art. 61 da Lei
11.101/05 tenha início após o término do prazo de
carência (12 meses). Precedentes. Leilão reverso.
Possibilidade. Ausência de violação ao tratamento
igualitário entre credores. Alegação de iliquidez e
de vinculação dos pagamentos ao fluxo de caixa.
Inocorrencia.
Pagamentos
líquidos.
Cláusulas
contratuais que dão conta de pagamento fixo de
R$ 600.000,00 para a classe, sendo o fluxo de caixa
utilizado como mera projeção para justificar o valor
atribuído. Ilegalidade não verificada. Coobrigados
e garantidores. Extinção. Oponibilidade possível
somente
em
desfavor
dos
credores
que
expressamente anuíra com a aprovação do plano.
Decisão reformada. Recurso provido em parte.5
Na hipótese dos autos, todavia, constata-se
que a Taxa Referencial (TR) está zerada há mais de 2 anos, de modo que,
na prática, o valor dos créditos ficaria sem atualização monetária, o que é
inadmissível, sob pena de onerar ainda mais os credores com um deságio
implícito. Assim, deverá ser utilizada a Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça para a atualização monetária dos créditos. A propósito:
Recuperação judicial. Decisão homologatória de
plano. Agravo de instrumento de instituição financeira
credora. Credora que foi devidamente convocada à
assembleia de credores mediante publicação de
edital (art. 36 da Lei 11.101/05). O prazo para
convocação, ademais, é direito material, não processual, sendo desnecessária, portanto, a
intimação dos patronos do agravante. A assembleia
5 (TJSP; Agravo de Instrumento 2196746-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Hamid Bdine; Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Limeira - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 16/04/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
9
de credores é soberana, ressalvada a possibilidade
de controle judicial de legalidade pelo Poder
Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito
Comercial
do
Conselho
de
Justiça
Federal.
Precedentes do egrégio STJ. Previsão de extensão dos
efeitos da novação aos devedores solidários e demais
coobrigados. Impossibilidade, nos termos das Súmulas
581 do STJ e 61 deste Tribunal. Deságio (49,91%),
carência (6 anos) e prazo de pagamento (14 anos)
livremente pactuados, devem ser admitidos, não
ensejando intervenção sancionadora do Judiciário. A
contagem do biênio de supervisão em Juízo (art. 61
da Lei 11.101/05) deve, todavia, iniciar-se a partir do
término do período de carência, de modo a evitar-se
o contrassenso que seria seu encerramento antes
mesmo do início do efetivo cumprimento do plano
homologado. Ausência de juros moratórios no plano.
Possibilidade. Uma vez caracterizada a novação das
obrigações da recuperanda (art. 59 da Lei 11.101/05),
não mais subsiste a mora, sendo, portanto, cabível
apenas a pactuação de juros remuneratórios, dos
quais podem os credores abrir mão. Inadmissível, no
entanto,
a
falta
de
previsão
de
atualização
monetária, em especial em vista do longo prazo
previsto para pagamento. Disposição que apenas
preserva
o
poder
aquisitivo
da
moeda,
não
importando em acréscimo. Recurso parcialmente
provido, com determinação de correção pelos
índices da Tabela Prática deste Tribunal.6
6. Quanto ao prazo de carência para
início dos pagamentos, tal ajuste se mostra pertinente, pois possibilitará à
devedora fôlego inicial para recomposição do caixa, a fim de que possa
dar início ao cumprimento do plano. Da mesma forma, o prazo estipulado
de 12 anos para quitação do passivo novado é condizente com o estado
deficitário da devedora e será necessário para possibilitar seu
soerguimento, de modo que, nesses pontos, não há cogitar de afronta à
Lei, que deve ser interpretada à luz do princípio da preservação da
empresa (art. 47 da LRF).
6 (TJSP; Agravo de Instrumento 2124879-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jarinu - Vara Única;
Data do Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro: 21/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
10
7. Já em relação à supressão do biênio de
fiscalização, anote-se que ela afronta a lei de regência (art. 61 da LRF).
Aliás, a matéria se encontra sedimentada, consoante se extrai do
Enunciado 2 do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial7.
8. A instituição financeira se insurge ainda
contra a cláusula que versa sobre a supressão do direito de cobrança em
face dos coobrigados, o que, na esteira do parecer da D. PRG, é ilegal,
pois contraria entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, in
verbis:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral,
por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005.”8
9. No mais, diante da manifestação da d.
PGJ em sessão plenária acerca do descumprimento do Enunciado I do
Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, de rigor a
determinação, de ofício, para que o pagamento do passivo trabalhista
seja pago em um ano, contado da homologação do plano de
recuperação judicial ou do término do prazo de suspensão de que trata o
artigo 6o, parágrafo 4o, da Lei 11.101/05, independentemente de
prorrogação, o que ocorrer primeiro.
10. Destarte, o recurso é de ser provido a
fim de determinar a atualização monetária pela Tabela de Referência
divulgada por este E. Tribunal e também para expungir as cláusulas que
previram a dispensa do período de fiscalização e a supressão das
garantias prestadas por coobrigados.
7 O prazo de 2 (dois) anos de supervisão judicial, previsto no artigo 61, caput, da Lei
11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de carência fixado.
8 REsp n. 1.333.349/SP, tese fixada em sede de julgamento repetitivo, DJe 02/02/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2171930-91.2019.8.26.0000 -Voto no 9620
11
11.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima explicitados.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR